Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715797-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SILVIO JOSE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu gratuidade de Justiça ao SAE/DF, rejeitou a prescrição da pretensão executiva e a suspensão do feito (Tema 1.033 do STJ), bem como determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito consolidado. Em suas razões recursais, o agravante informa que “Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, promovida pelo SAE/DF em favor de 10 (dez) substituídos, pleiteando o pagamento do benefício alimentação desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento, em maio de 2002”. Sustenta que “Ao ajuizar a execução, o Sindicato exequente pagou as custas processuais e agora pretende se esquivar dos ônus da sucumbência”. Afirma que “o Exequente busca executar a sentença proferida na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Tal sentença transitou em julgado em 12/12/03 (Id. no 24825900 dos autos originais) e o DF apresentou as fichas financeira em 12/02/07. Em 30/11/07, o SAE/DF atestou sua ciência quanto à documentação e informou que elaboraria os cálculos necessários (Id. no 24827415 dos autos originais). Nesse contexto, não há dúvida de os interessados só teriam até 12/02/12 para proporem cumprimentos individuais de sentença”. Defende ser necessário a suspensão do processo até a decisão sobre o Tema no 1.033 pelo STJ. Salienta que seja fixada a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo. Aduz sobre os percentuais dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC relativamente aos honorários advocatícios da Súmula no 345 do STJ. Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede: I) revogação da gratuidade da justiça; II) reconhecimento da prescrição da pretensão; III) suspensão do processo até a decisão sobre o Tema no 1.033 pelo STJ; IV) declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ; VI) observância das faixas percentuais dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito à probabilidade do direito, verifica-se que o recorrido efetuou o pagamento das custas ((ID132056216 dos autos de origem). Entende-se que o recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Já decidiu esta Corte que “O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida”. (Acórdão 1869812, 07515571320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à prescrição da pretensão executória, nota-se que o título executivo transitou em julgado em 12/12/2003, sendo que em 12/08/2009 foi apresentado pedido de liquidação de sentença coletiva. O ora agravante então apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi indeferida em razão do Enunciado de Súmula no 880 do STJ[1] , de modo que esta decisão somente transitou em julgado na data de 18/04/2022. Ora, mesmo havendo o trânsito em julgado da ação de conhecimento em 12/12/2003, o cumprimento de sentença teve a prescrição interrompida até o fim do processo da exceção de pré-executividade, voltando a correr pela metade do tempo em 18/04/2022, conforme observado na decisão combatida em ID Num. 227452246 - Pág. 4 dos autos de origem. Veja-se caso similar: “III - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. IV - No processo coletivo (Proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (Proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. Decisão mantida. V - Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicados os embargos de declaração”. (Acórdão 1868582, 0702716-50.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) grifo nosso O presente processo de cumprimento foi ajuizado em 25/06/2022, não ocorrendo a alegada preclusão da pretensão executória. Em que pese defender a suspensão do processo até a decisão sobre o Tema no 1.033 pelo STJ, verifica-se que apenas “Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional”[2], o que não é caso dos presentes autos. Quanto à taxa Selic, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Ainda, sobe os honorários, observo que o Juízo de origem se pronunciou (ID Num. 209282780 - Pág. 4 dos autos de origem) sobre o tema para fixar “os honorários advocatícios, com observância da gradação mínima estabelecida no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, inicial em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ)”, estando em conformidade com o inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, tendo em vista que o valor pleiteado fica entre 200 (duzentos) salários-mínimos e 2.000 (dois mil) salários-mínimos. Logo, há plausibilidade do direito apenas quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça à parte recorrida. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se que não há possibilidade de o recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. [1] "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". [2] https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador